Tribunal: TJDFT
Processo: 0714723-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Trata-se de agravo interno, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JOAQUIM TEIXEIRA FILHO contra a decisão monocrática de ID 55700840, que não conheceu do seu recurso de apelação em razão do desatendimento, no prazo legal, da determinação de recolhimento do preparo devido diante do indeferimento da gratuidade de justiça. Alega a parte apelante, ora agravante, em síntese, que é servidor público aposentado que aufere renda mensal bruta em torno de R$7.000,00 (sete mil reais) e que “em que pese o valor de seus vencimentos, estes na verdade não configuram com exatidão a efetiva situação financeira do agravante que na condição de APOSENTADO ao se descontar tantos quesitos percebe pífios valores se comparados com aqueles condizentes com sua realidade financeira e assim, mensalmente é subtraído de seus vencimentos os descontos compulsórios que lhe dificultam corresponder com a manutenção de gastos extraordinários sem comprometer com o sustento seu e de sua família” (ID 56646063 – pág. 9). Requer, ao final, a retratação da decisão de ID 55700840, com “a imediata suspensão da decisão agravada, substituindo-a pela urgente concessão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA seguida pela ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PLEITEADA”, para que a agravada se abstenha de realizar qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, por qualquer meio de imissão na posse ou venda ou transmissão do imóvel para terceiros, sob pena de ser-lhe aplicada multa diária. No mérito, requer o provimento do agravo, com a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem contrarrazões, conforme certificado ao ID 57996105. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. Dito isso, analisando o feito, entendo não ser o caso de retratação. Ao compulsar os autos, verifico que o apelante, ora agravante, não trouxe qualquer elemento novo apto a infirmar a decisão agravada, ao contrário, apenas repetiu as razões já expostas em suas razões recursais, sem efetuar o preparo diante do indeferimento da gratuidade de justiça e sem anexar qualquer documentação comprobatória de sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Por tal razão, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada exarada no ID 55700840, até o julgamento meritório do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado, bem como de antecipação da tutela recursal postulada. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o exame meritório do agravo interno. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.